Tribunal: TJSP
Processo: 1004350-69.2018.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS E, EM SEDE DO REEXAME NECESSÁRIO, MANTEVE O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – INSURGÊNCIA DO INSS – PLEITO DE ALTERAÇÃO NO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ DEFINIÇÃO DO TEMA 862 DO E.STJ – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS E, EM SEDE DO REEXAME NECESSÁRIO, MANTEVE O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – INSURGÊNCIA DO INSS – PLEITO DE ALTERAÇÃO NO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ DEFINIÇÃO DO TEMA 862 DO E.STJ – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000720700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1004350-69.2018.8.26.0297/50000, da Comarca de Jales, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado CELIDIO
BATISTA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 6 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1004350-69.2018.8.26.0297/50000
COMARCA: JALES
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: CELIDIO BATISTA RODRIGUES
VOTO No 16466
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V.ACÓRDÃO
QUE
DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS E, EM
SEDE DO REEXAME NECESSÁRIO, MANTEVE O DECRETO
DE
PROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

INSURGÊNCIA DO INSS
PLEITO DE ALTERAÇÃO NO
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E SUSPENSÃO DO FEITO
ATÉ DEFINIÇÃO DO TEMA 862 DO E.STJ AUSÊNCIA DE
VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA
DEBATIDA

CARÁTER
INFRINGENTE
-
PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS em face do v.acórdão de fls. 252/261 que, deu
provimento aos recursos interpostos e, em sede do reexame necessário, manteve o
decreto de procedência da ação acidentária.
Aduz o embargante, em suma, que o decisum comporta
aclaramento no tocante ao termo inicial do benefício, por entender que o marco inicial
da benesse, deve ser mantido na data da juntada do laudo pericial aos autos, eis que o
reconhecimento do nexo causal e da incapacidade, só pode ser aferida por perito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
médico. Aduz que, o E.Superior Tribunal de Justiça reconheceu a controvérsia
repetitiva sobre a matéria Tema 862, razão pela qual, requer a suspensão do feito, até
definição da mencionada questão.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Os presentes embargos apontam mero inconformismo do
réu com o julgado. Isto porque, não há razão para modificação do termo inicial da
benesse concedida, eis que, na hipótese dos autos, após a alta médica houve
consolidação das lesões, que resultou na redução da capacidade laborativa de modo
parcial e permanente (fls.259).
Ademais, não se pode ignorar que o artigo 86, §2o, da Lei
no 8.213/91 prevê que, em caso de recebimento de prestação temporária, o termo inicial
do benefício deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença,
entendimento corretamente adotado pelo decisum, razão pela qual, não há que se falar
em suspensão do feito, até decisão final do E.Superior Tribunal de Justiça referente ao
Tema 862.
Nesse sentido, já se posicionou essa C.Câmara:
Embargos de Declaração n. 1004574-26.2019/5000
Comarca: São Paulo
Relator(a): João Negrini Filho
Data do Julgamento: 07.02.2020
Data do Registro: 07.02.2020
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA
DOS
VÍCIOS
DA
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
DEBATIDA NOS AUTOS
CARÁTER INFRINGENTE
REVELADO EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração n. 1001348-35.2018/5000
Comarca: Mauá
Relator(a): Antônio Tadeu Ottoni

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Data do Julgamento: 28.01.2020
Data do Registro: 07.02.2020
Ementa:
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

VÍCIO
INEXISTENTE
FIXAÇÃO DO MARCO INICIAL DA
BENESSE

SIMPLES
REEXAME
DA
MATÉRIA
DEBATIDA CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo me conta
que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma
vez constatada omissão ou contradição no julgado. Embargos
de Declaração Rejeitados.
Dessa forma, em que pesem as argumentações trazidas nas
razões dos embargos, inexiste no acórdão qualquer obscuridade que ensejasse a
oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso do INSS, natureza
claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo 1.022 do
atual Código de Processo Civil é específico ao dispor os requisitos de admissibilidade
desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter infringente.
Assim, da forma como lançado o recurso, pretende o
embargante abrir discussão sobre matéria já analisada em sede de apelação, motivo pelo
qual não merece prosperar a irresignação manifestada. Os fatos permanecem inalterados
e já foram analisados no momento oportuno.
Nesse sentido, cumpre mencionar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Não pode ser conhecido recurso que, sobre o rótulo de Embargos de
Declaração, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os
Embargos declaratórios são apelos de integração, não de
substituição” (REsp 15774-0/SP Embargos de Declaração Rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, J. 25.10.93, não conheceram v.u.
DJU 22.11.93 p.24895).
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.
Há de se observar a admissibilidade, excepcionalmente, da
alteração do julgado em sede de embargos de declaração, quando houver contradição
entre o fundamento e a decisum, ou em caso de manifesto erro material, cujo
reconhecimento não implique reexame de prova ou da tese jurídica adotada na decisão
embargada. Não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento (RJTJSP 92/328), ou nas palavras
de Pontes de Miranda “não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima”
(RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção do erro material manifesto; b)
suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência
do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl,
mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de
reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o
embargante não pode deduzir como pretensão recursal dos EDcl,
pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão
embargada. (CPC/2015 1022 I, nota 13).” (NERY JUNIOR,
NELSON Comentários ao Código de Processo Civil 1a ed. 2a
Tiragem São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 p. 2122)
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
de declaração opostos pela autarquia.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público